Tribunal: TJDFT
Processo: 0008780-16.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008780-16.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 30283182, a Contadoria Judicial juntou os cálculos relativos a SELMA FRANCA DA SILVA, SEONY BRAZ TEIXEIRA, SÉRGIO FERNANDES FERREIRA, SÉRGIO ISSAMU YAMADA, SÉRGIO RIBEIRO DE SOUSA, SHIRLEY REGINA DA SILVA, SHIRLEY RODRIGUES COSTA DE ALMEIDA e SHIRLEY VIEIRA BUCAR, bem como aos honorários da execução (saldos remanescentes). No ID: 32599387, o SINDIRETA anuiu com os cálculos judiciais e pediu a expedição das requisições de pequeno valor. O DISTRITO FEDERAL apresentou a impugnação de ID: 32955024, na qual alegou o excesso de R$ 4.596,36. O SINDIRETA, a fim de não prolongar o desata da causa, concordou com a impugnação do DF (ID: 33735876). Passo a decidir. Acolho a impugnação do DF ante a concordância do SINDIRETA e, em consequência, homologo a memória de cálculo de ID: 32955026 - pág. 12. Expeçam-se requisições de pequeno valor em benefício dos servidores abaixo, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS: - SELMA FRANÇA DA SILVA (valor líquido R$ 10.032,40 e honorários contratuais R$ 2.508,10); - SEONY BRAZ TEIXEIRA (valor líquido R$ 13.753,48 e honorários contratuais R$ 3.438,36); - SÉRGIO FERNANDES FERREIRA (valor líquido R$ 6.316,73 e honorários contratuais R$ 1.579,18); - SÉRGIO ISSAMU YAMADA (valor líquido R$ 10.189,35 e honorários contratuais R$ 2.547,34); - SÉRGIO RIBEIRO DE SOUSA (valor líquido R$ 13.373,11 e honorários contratuais R$ 3.343,28); - SHIRLEY REGINA DA SILVA (valor líquido R$ 11.715,45 e honorários contratuais R$ 2.928,86); - SHIRLEY RODRIGUES COSTA DE ALMEIDA (valor líquido R$ 12.280,42 e honorários contratuais R$ 3.070,10); - SHIRLEY VIEIRA BUCAR (valor líquido R$ 7.007,62 e honorários contratuais R$ 1.751,91); - M DE OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS (honorários da execução R$ 4.940,44). Brasília, 8 de abril de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador